Tribunal: TJBA
Processo: 8001720-48.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001720-48.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JESUS CERQUEIRA

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE, TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA BANCÁRIA EM CONTA SALÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) FIXADO NA SENTENÇA. MONTANTE ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo autor em face de sentença que, em ação indenizatória, condenou a instituição financeira à restituição de tarifas bancárias cobradas indevidamente em conta salário ("CESTA B EXPRESS") e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). O apelante pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal consiste em definir se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de danos morais decorrentes de descontos indevidos em conta salário, é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ou se comporta a majoração pretendida pelo autor.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança indevida de tarifas em conta destinada a recebimento de aposentadoria configura falha na prestação do serviço e ato ilícito que gera dano moral
in re ipsa
, sendo indiscutível o dever de indenizar.

4. O valor da indenização deve atender a uma dupla finalidade: proporcionar uma compensação à vítima pelo abalo sofrido e impor uma sanção ao ofensor, com caráter pedagógico, a fim de desestimular a reiteração da conduta.

5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença se revela adequada e suficiente para o caso concreto, pois está em plena consonância com os parâmetros adotados pelos Tribunais brasileiros.

IV.
DISPOSITIVO E
T
ESE

5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001720-48.2025.8.05.0138
, em que figuram como apelante ANTONIO JESUS CERQUEIRA e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01